Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com outras provas contidas nos autos, que não deixam dúvida acerca da prática do crime de furto pelo réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.